Tribunal: TJES
Processo: 0012041-40.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012041-40.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIONE ROSA CLIMACO SOUZA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO REQUERIDO EM PARTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, determinando sua adequação à taxa média de mercado de 24,45% a.a.; (ii) declarar a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem e do seguro de proteção financeira, com restituição dos valores pagos de forma simples; (iii) indeferir o pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau condenou as partes ao pagamento das custas processuais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar a legalidade dos juros remuneratórios contratados;
(ii) determinar a validade da cobrança da tarifa de avaliação de bem;
(iii) analisar a legalidade da contratação do seguro de proteção financeira;
(iv) definir a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente;
(v) analisar a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando pactuados em valor inferior ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme precedentes do STJ. No caso concreto, a taxa aplicada (42,11% a.a.) é inferior ao dobro da média (24,45% a.a.), não configurando abusividade.

4. A cobrança da tarifa de avaliação de bem é válida quando efetivamente comprovada a prestação do serviço e a compatibilidade com o valor financiado, especialmente em caso de aquisição de veículo usado. No presente caso, restou comprovada a realização da vistoria e a razoabilidade do valor cobrado (2,75% do financiamento), não havendo abusividade.

5. A contratação do seguro de proteção financeira, quando imposta pela instituição financeira, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o seguro foi contratado com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico do banco, caracterizando prática abusiva.

6. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé. No caso concreto, não restou comprovada a má-fé do requerido, sendo devida apenas a restituição simples.

7. A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, mesmo que reconhecida a abusividade de alguma cláusula, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. No caso, a venda casada do seguro de proteção financeira configura mero aborrecimento cotidiano, não configurando lesão a direitos personalíssimos da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do banco provido em parte para reformar a sentença quanto à legalidade dos juros remuneratórios e da tarifa de avaliação do bem. Recurso da requerente parcialmente conhecido, prejudicado em relação aos honorários, após redimensionamento, e desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Os juros remuneratórios pactuados em valor inferior ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não são considerados abusivos.

2. A tarifa de avaliação de bem é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e compatibilidade com o valor financiado.

3. A contratação compulsória de seguro de proteção financeira com seguradora vinculada ao banco configura prática abusiva e venda casada.

4. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente depende da comprovação de má-fé por parte do credor.

5. A simples pretensão revisional de contratos bancários, ainda que reconhecida a abusividade de alguma cláusula, não configura dano moral, caracterizando mero aborrecimento cotidiano, sem lesão a direitos personalíssimos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CDC, arts. 4º, III, 39, I, 42, parágrafo único e 51, § 1º; CPC/2015, art. 1.010, art. 85, § 2º; Decreto 22.626/33 (Lei de Usura).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 19/04/2018; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Minª. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10/03/2009; STJ, Resp. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958); STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do requerido, bem como conhecer em parte e negar provimento ao recurso da requerente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO

Preliminarmente, registra-se que, apesar da alegação de irregularidade formal constante das contrarrazões recursais da requerente, o recurso interposto pela instituição financeira requerida atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, inclusive quanto aos nomes das partes, já qualificadas no processo eletrônico, inexistindo nenhuma formalidade a ser sanada, ou vício obstativo da apreciação do mérito recursal.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

DA IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À REQUERENTE

Em que pese a impugnação à gratuidade da justiça concedida à requerente, não há nos autos elementos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por ela firmada, e nem houve produção de prova nesse sentido pelo banco requerido/apelante, que sequer impugnou o benefício na contestação.

A inicial colaciona o contrato de financiamento firmado em 2012, quando a requerente apontou renda mensal em torno de R$ 1.500,00, sendo que foi juntado aos autos a cópia de sua carteira de trabalho, com registro da nova admissão em 2014, quando do ajuizamento da demanda, com remuneração no valor de R$ 724,00 (fl. 39), inexistindo qualquer elemento que indique a capacidade econômica da parte de arcar com as despesas processuais, nem mesmo o veículo popular, usado (1998), por ela adquirido em 2012 no valor total em torno de R$ 12.000,00, com parcelamento de R$ 7.800,00, em 30 prestações mensais.

Assim, deve ser mantida a gratuidade concedida à requerente.

MÉRITO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por

ALCIONE ROSA CLIMACO SOUZA
(requerente) e pelo

BANCO SANTANDER
S/A
(requerido) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

a) RECONHECER a abusividade dos juros aplicados, devendo haver a readequação para a taxa média de mercado referente ao mês de outubro de 2012, no percentual de 24,45% a.a, com a restituição do valor pago a maior de forma simples, monetariamente corrigida a partir da data do desembolso e com juros de mora à base legal a partir da citação.

b) DECLARAR a ilegalidade da cobrança da tarifa denominada “tarifa de avaliação do bem”, no valor de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), e, por conseguinte, CONDENAR o requerido a restituir a requerente tal quantia, de forma simples, monetariamente corrigida a partir da data do desembolso e com juros de mora à base legal a partir da citação.

c) DECLARAR a ilegalidade da cobrança do “Valor de Seguro Proteção”, no valor de R$ R$305,79 (trezentos e cinco reais e setenta e nove centavos) e, por conseguinte, CONDENAR o requerido a restituir a requerente tal quantia, de forma simples, monetariamente corrigida a partir da data do desembolso e com juros de mora à base legal a partir da citação.

A existência de crédito e débito em favor das partes poderá ser apurada em fase de liquidação.

(...)

Em homenagem ao princípio da sucumbência, considerando que cada parte foi vencedora e vencida, CONDENO ambas ao pagamento das custas e despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, à proporção de 50% para cada parte.

(...).

Em suas razões recursais, a parte requerente/apelante assevera, em suma, que: 1) diante da afronta ao princípio da boa-fé objetiva, deve haver a restituição em dobro; 6) o dano moral não depende da prova do prejuízo, sendo configurado o ilícito pela cobrança indevida; 7) os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual máximo sobre o valor da causa.

Já o requerido/apelante aduz, em síntese, que: 1) a requerente tomou ciência das cláusulas contratuais antes de assinar o contrato, com devida descrição da Tarifa de Avaliação, que foi realizada, e do Seguro Prestamista, cuja opção lhe foi assegurada; 2) não há abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada, que considera a natureza da operação contratada; 4) é legal a capitalização pactuada.

Anota-se, primeiramente, que, na inicial, a requerente pleiteou precisamente a revisão das cláusulas contratuais, apontando cobranças abusivas, que foram parcialmente reconhecidas pela sentença, a qual assegurou a restituição simples e também rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Nesse contexto, passo à análise das matérias devolvidas por meio dos apelos interpostos por ambas as partes, mantida a ordem de enfrentamento constante da sentença.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Como sabido, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
1
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim,
é
possível a revisão contratual quando
os juros remuneratórios
forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que
o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

Portanto, conforme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça,

admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.

No caso em tela, os juros compensatórios pactuados não estão distorcidos da realidade do mercado financeiro nacional, pois, a taxa média de mercado, na data do contrato, para operações de aquisição de veículo por pessoa física, girava em torno de 24,45% a.a. (conforme constatado pela própria sentença), sendo que, no caso, o contrato estipulou 42,11% a.a., inferior a uma vez e meio, ao dobro ou mesmo ao triplo da média.

Ou seja, neste caso, os juros remuneratórios foram pactuados em valor inferior ao dobro da média praticada, e por isso, não é possível verificar que tenha havido cobrança de juros abusivos,

devendo ser
reformada
a sentença neste ponto.

DA TARIFA REFERENTE
À

AVALIAÇÃO D
O VEÍCULO U
S
ADO FINANCIADO

(GARANTIA DA OPERAÇÃO)

No que concerne ao valor de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) cobrado sob a rubrica “Tar. Avaliação de Bens”, prevista no contrato em questão, tem-se por legítima a sua cobrança em situações em que a aquisição é de veículo usado, como no presente caso, em que o contrato foi firmado em 11/10/2012, para a aquisição de veículo cujo ano de fabricação data de 1998 e consta nos autos o termo de vistoria do veículo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
ressalvada
a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Neste contexto, é de se notar que na lide em apreço não resta caracterizada a sua abusividade, pois a cobrança foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa apenas 2,75% (dois vírgula setenta e cinco por cento) do valor total financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida,
devendo ser
também reformada
a sentença nesse ponto.

D
O
SEGURO

Quanto ao seguro de proteção financeira, no valor de R$ 305,79 (trezentos e cinco e setenta e nove reais), que consta da proposta de adesão, incluído no orçamento de financiamento, entendo que deve ser mantida a sentença que reconheceu sua abusividade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Abaixo transcrevo o Recurso Especial Repetitivo em que foi fixada a tese acima mencionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). Grifamos.

Do inteiro teor do voto proferido por ocasião do julgamento acima do Resp. 1.639.259, extrai-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que, apesar de ser assegurado ao consumidor, inicialmente, a liberdade de contratar o seguro de proteção financeira, a referida cláusula contratual não permite ao contratante a liberdade na escolha da seguradora.

É dizer, se o consumidor opta pela contratação do seguro, a cláusula contratual já o condiciona a contratar a seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Concluiu, assim, que em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No caso em análise, a requerente subscreveu proposta de adesão ao seguro de proteção financeira, da mesma instituição financiadora, cujo valor foi inserido da operação contratada.

A aplicação do entendimento do STJ ao caso impõe o reconhecimento de que, além de não ter sido concedida ao consumidor a liberdade de escolha em contratar ou não o seguro, também não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caraterizada a venda casada, tal como alegado pela apelante, que é vedada no inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual,
deve ser
mantida
a sentença nesse ponto.

D
A REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quanto à repetição do indébito da parcela reconhecida como abusiva, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que " (...) a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; AgInt no REsp n. 1.861.952/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024).

No caso, não identifico a violação à boa-fé objetiva da instituição financeira, pois a única parcela considerada abusiva foi o seguro de proteção financeira contratado, que se deu antes do julgamento do tema repetitivo, cujo valor não se mostra exacerbado, e tinha por escopo assegurar o cumprimento do contrato de financiamento.

Assim, não merece retoque a r. sentença que fixou a devolução na forma simples.

DOS DANOS MORAIS

Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte é sedimentada no sentido de que
a simples pretensão revisional de contratos
firmados com instituições
bancári
a
s não enseja
a r
eparação por danos morais
, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais,
verbis:

[...] 7.
Quanto a ocorrência de dano moral ao autor, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado
“[...] no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais”
. (TJES, Classe: Apelação, 48120081434, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03⁄05⁄2016, Data da Publicação no Diário: 10⁄05⁄2016). 8. Ação Revisional julgada improcedente, com a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. Prejudicado o recurso de apelação interposto por Jackson Queiroz dos Santos. (Apelação, 12111165820, Relator: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J. 04/10/2016, DJ. 11/10/2016).

[...] 4)
Consoante iterativa jurisprudência deste Sodalício, a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica
. 5) Recurso desprovido. (Apelação, 35120287871, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, J. 27/09/2016, DJ. 05/10/2016).

Observa-se que, no caso, somente foi identificada a abusividade da venda casada do seguro de proteção financeira, sem qualquer indicação de lesão a direitos personalíssimos da consumidora, mas somente mero aborrecimento cotidiano, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO REQUERIDO

Por fim, por considerar que o requerido decaiu de parte mínima do pedido,
deve a requerente arcar integralmente com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvado que a requerente encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Prejudicado o recurso da requerente em relação à majoração dos honorários sucumbenciais, diante do afastamento da sucumbência .recíproca.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO

dos recursos de apelação cível e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do requerido,
bem como
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
da requerente e, nesta,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 51, inciso IV.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
dos recursos de apelação cível e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do requerido,
bem como
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
da requerente e, nesta,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.